Tribunal: TJES
Processo: 5012024-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012024-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Vladson..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012024-66.2025.8.08.0012

RECORRENTE:

NU PAGAMENTOS S/A

RECORRIDO: EDILENE OLIVEIRA DA VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA ("GOLPE DA FALSA CENTRAL").
RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de inexigibilidade de débitos (Pix e empréstimo pessoal) decorrentes de fraude

.

A consumidora afirma ter recebido ligação de suposto preposto bancário e, seguindo instruções, permitiu acesso remoto ao seu dispositivo, o que viabilizou as transações

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por danos decorrentes de fraude ("golpe da falsa central de atendimento") na qual a consumidora, voluntariamente, seguiu instruções dos golpistas e facilitou o acesso aos seus dados e contas

.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, porém, é excluída quando verificada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, do CDC)

.

No caso, a fraude apenas se concretizou devido à conduta da própria autora, que atendeu aos comandos do golpista e permitiu o acesso ao seu aparelho celular, sem verificar a veracidade do contato

.

Ausência de provas de participação das instituições financeiras, falha na prestação do serviço ou vazamento de dados que pudessem atrair a responsabilidade objetiva do banco

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento:
A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe da falsa central de atendimento quando a transação é viabilizada pela conduta determinante e voluntária do consumidor que, ignorando indícios de fraude, fornece dados ou acesso ao seu dispositivo a terceiros
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 14, § 3º, II;

CPC, arts.

332, 373, I, e 487, I

.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001431-92.2020.8.26.0538, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j.

14.11.2024

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
NU PAGAMENTOS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
EDILENE OLIVEIRA DA VITORIA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, via de consequência, (i) declaro a inexigibilidade do débito de R$ 900,00 (novecentos reais), referente à operação "PIX QRCODE EST 1721374" de 23/12/2024, bem como de todos os encargos dele decorrentes, ficando o requerido BANCO BRADESCO obstado de realizar cobranças à autora, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento; (ii) declaro a inexigibilidade do contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 9500,00 (nove mil e quinhentos reais), bem como de todos os encargos dele decorrentes, ficando o requerido NU PAGAMENTOS igualmente obstado de realizar cobranças à requerente, sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno. Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 16392586), o recorrente reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, menciona inexistir falha na prestação dos serviços, considerando que a autora realizou as transações de forma livre e espontânea.

Contrarrazões no ID 16392600.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Consta no BU nº 56776644, encartado no ID 16392202, que em 23/12/2024 a autora recebeu ligação de um suposto funcionário do Banco Bradesco
“e eles disseram que estavam tentando acessar minha conta. Mandaram uma mensagem no Whatsapp pedindo para aceitar eles acessarem minha conta e com isso aceitei eles foram fazendo perguntas e eu aceitando e eles foram fazendo empréstimos em meu nome”
.

A tese defendida pelas instituições financeiras é de culpa exclusiva da autora, bem como de que não podem ser responsabilizadas por fraude perpetrada com a participação da própria requerente, ou seja, a autora “caiu” em um golpe realizado por meio de ligação/mensagem, possibilitando as transações, sendo que os bancos em nada contribuíram para o prejuízo.

Ainda que a promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que os requeridos participaram da fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa central de atendimento”.

Assim, de acordo com as informações prestadas pela autora em sede policial, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua atuação, que não buscou saber a veracidade do contato, tendo atendido a todas as instruções dos golpistas.

Desta forma, não há como responsabilizar o recorrente, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi a própria requerente, sobretudo ao confiar piamente na ligação recebida, atendendo todos os comandos do golpista, o que permitiu acesso ao seu aparelho celular. Ressalto, por fim, que a autora deixou de colacionar aos autos documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização do banco.

E neste sentido, segue precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Assim, acolho a tese defendida no recurso, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16392584, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Recurso
: Recurso Inominado Cível

Processo
: 5012024-66.2025.8.08.0012

Juízo
: 3º Juizado Especial Cível de Cariacica

Juiz(a)
: Dr. Ademar João Bermond

Recorrente
: Nu Pagamentos S.A.

Recorrida
: Edilene Oliveira da Vitoria

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto (Vogal com divergência para manter a sentença)

Perfeito. Realizei o ajuste na minuta para excluir qualquer menção a danos morais, mantendo o foco exclusivo na
inexigibilidade do débito e do contrato de empréstimo
, conforme decidido na sentença de primeiro grau que agora se busca manter.

Tribunal de Justiça do Espírito Santo

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Recurso
: Recurso Inominado Cível

Processo
: 5012024-66.2025.8.08.0012

Juízo
: 3º Juizado Especial Cível de Cariacica

Juiz(a)
: Dr. Ademar João Bermond

Recorrente
: Nu Pagamentos S.A.

Recorrida
: Edilene Oliveira da Vitoria

Relator
: Rafael Dalvi Guedes Pinto (Vogal com divergência para manter a sentença)

RESUMO DO VOTO
O recurso inominado interposto pela instituição financeira visa reformar a sentença que declarou a inexigibilidade de débitos e do contrato de empréstimo pessoal oriundos de fraude ("golpe da falsa central"). A sentença de piso analisou corretamente o acervo probatório, identificando que as transações e a contratação do mútuo fugiam completamente ao perfil da consumidora, configurando falha no dever de segurança e fortuito interno. Inexistindo condenação em danos morais, a manutenção da sentença em seus exatos termos é medida que se impõe.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES VIA PIX ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira (Nu Pagamentos S.A.) em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para tão somente declarar a inexigibilidade dos débitos e do contrato de empréstimo pessoal realizados mediante fraude por terceiros.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada por culpa exclusiva da vítima ou se a autorização de empréstimo e transferências vultosas em curto espaço de tempo, fora do perfil da cliente, caracteriza falha no sistema de segurança (fortuito interno), mantendo-se a declaração de inexigibilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

4. O sistema de segurança do recorrente mostrou-se ineficiente ao permitir a contratação de empréstimo e a imediata transferência de valores via Pix que destoam do histórico de utilização da conta pela recorrida.

5. A sentença de primeiro grau agiu acertadamente ao declarar a inexistência da relação jurídica quanto ao contrato de empréstimo e a inexigibilidade dos débitos, sem que houvesse condenação extrapatrimonial, mantendo o equilíbrio na solução do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995".

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 14; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, ante a inexistência de condenação pecuniária direta, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal